Tribunal: TJMT
Processo: 0002770-89.2014.8.11.0002
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002770-89.2014.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARCIO ALESSANDRO ZANGARI LEITE EIRELI - ME - CNPJ: 09.594.593/0001-36 (APELANTE), MARCIO SALES DE FREITAS - CPF: 551.520.231-72 (ADVOGADO), GERDAU ACOS LONGOS S.A. - CNPJ: 07.358.761/0041-56 (APELADO), VANIA WONGTSCHOWSKI - CPF: 268.230.148-73 (ADVOGADO), HELENE SENA VIDIGAL - CPF: 009.538.341-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO VERBAL – CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL E INSUFICIENTE – ÔNUS DA PROVA - ART. 373, I, CPC/15 - AUTORA NÃO SE DESINCUMBIU – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Diante do incontroverso compromisso de compra e venda de sucatas entre as partes, o cerne da demanda é a existência do ajuste verbal para pagamento do ICMS sobre o frete, bem como da premiação relativa às impurezas extraídas da sucata.

Conjunto probatório dos autos não é suficiente e indenede dúvidas sobre os fatos constitutivos do direito alegado pela Autora, conforme dispõe o artigo 373, inciso I, do

CPC/15.
Improcedência dos pedidos mantida.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 0002770-89.2014.8.11.0002

RELATÓRIO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MÁRCIO ALESSANDRO ZANGARI LEITE EIRELI – ME
em virtude da sentença proferida pelo Juízo da 2.ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da
Ação de Cobrança
ajuizada em desfavor da empresa
GERDAU AÇOS LONGOS S.A.
,
julgou improcedentes os pedidos e condenou o Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Inconformada, a Apelante defende que, apesar de inexistir contrato escrito, o conjunto probatório é suficiente para a procedência de seus pedidos.

Sustenta que o relatório de impurezas, as notas fiscais juntadas aos autos, bem como a oitiva da testemunha comprovam a relação comercial entre as partes.

Assevera que a empresa Recorrida em nenhum momento demonstrou a inexistência de vínculo negocial entre eles, o que reforça a veracidade dos fatos narrados em sua exordial de origem.

Assim, pugna pela procedência dos pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas no ID. 27881469.

É o relatório.

Cuiabá, 31 de janeiro de 2020.

Desa. Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020